Tribunal: TJDFT
Processo: 0745787-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas disponíveis para o judiciário depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.

2 – Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto ao sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa.

Agravo de Instrumento desprovido.